Tribunal: STF
Processo: ARE 1371742
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO SOBRE O RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO (RAT). BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EMPREGADO/AUTÔNOMO PESSOA FÍSICA E DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA RETIDO NA FONTE. LEGALIDADE. PRECEDENTE DO TRF5. RECURSO IMPROVIDO.



    1. Apelação interposta pela empresa contribuinte contra sentença que julgou improcedente o pedido objetivando a exclusão dos créditos tributários referentes à contribuição do empregado/autônomo e ao Imposto de Renda da Pessoa Física - IRRF da base de cálculo da contribuição sobre o risco ambiental do trabalho (RAT), bem como a restituir via compensação os valores indevidamente descontados a tal título nos últimos 5 (cinco) anos.



    2. Nos termos da alínea "a", inciso I, do art. 195 da CF/88 e incisos I e II do art. 22 da Lei n. 8.212/91, as contribuições sociais decorrentes dos Riscos Ambientais do Trabalho (SAT/RAT) possuem como base de cálculo o total das remunerações pagas ou creditadas no decorrer do mês aos segurados empregados e trabalhadores avulsos.



    3. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que somente devem ser excluídas da base de cálculo das contribuições previdenciárias devidas pelo empregador parcelas expressamente previstas no artigo 28, § 9º, da Lei 8.212/91, ou parcelas revestidas de caráter indenizatório ou previdenciário, o que não é o caso da contribuição previdenciária do empregado/autônomo e do IRRF. Precedentes: REsp 1.230.957/RS, Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, DJe 26/02/2014; TRF1, 00298113420144013400, Des. Fed. Novély Vilanova, 8ª T., DJe 14/02/2020; TRF1, 00210297220134013400, Des. Fed. Âgela Catão, 7ª T., DJe 20/10/2017, TRF1, 00027678820164013814, Des. Fed. Convocado Eduardo Morais da Rocha, DJe 01/09/2017.



    4. Esta Corte Regional já firmou entendimento no sentido de que "Os valores descontados a título de IRRF e contribuição do segurado representam valores pagos ao empregado, isto é, fazem parte da remuneração bruta do trabalhador, sendo certo que a empresa impetrante figura apenas como responsável na relação tributária, que lhes impõe o dever de retenção da contribuição previdenciária do empregado, não podendo tais valores ser utilizados para reduzir a base de cálculo sobre a qual incide a contribuição a cargo da empresa" (PROCESSO: 08021430320194058401, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO ROBERTO MACHADO, 1ª TURMA, JULGAMENTO: 14/05/2020).



    5. Não estando a pretensão recursal lastreada em alguma das hipóteses de exclusão legal e de verbas revestidas de natureza indenizatória, não há como ser acolhida.



    6. Apelação a que se nega provimento. Fixação de honorários advocatícios recursais em 1% sobre os honorários arbitrados pelo Juízo de primeiro grau, nos termos do art. 85, §11º, do CPC."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 195, I, "a", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a controvérsia acerca da habitualidade e da natureza jurídica das verbas questionadas, para fins de delimitação da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, tem natureza infraconstitucional. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Nesse sentido, confira-se:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. VALORES PAGOS PELO EMPREGADOR. CONSTITUCIONALIDADE SE PAGO COM HABITUALIDADE E EM RETRIBUIÇÃO DIRETA À ATIVIDADE LABORAL. FÉRIAS GOZADAS. NATUREZA DA VERBA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE nº 1.095.542/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , Dje de 1º/4/20)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias (GACEN). Natureza da verba. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária. (ARE nº 1.228.175/CE AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje de 10/12/19)



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PARCELAS HABITUALMENTE PAGAS PELO EMPREGADOR ORIENTAÇÃO QUE PREVALECE NO SUPREMO TRIBUNAL TRIBUNAL EM RAZÃO DE JULGAMENTO FINAL, COM REPERCUSSÃO GERAL, DO RE 565.160/SC DISCUSSÃO EM TORNO DA NATUREZA JURÍDICA DE DETERMINADOS PARCELAS PERCEBIDAS PELO EMBREGADO, PARA FINS DE INCIDÊNCIA, OU NÃO, DA REFERIDA CONTRIBUIÇÃO OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (RE nº 1.144.163/SP AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello , Dje de 25/11/19)



    Ainda no mesmo sentido a seguintes decisões monocráticas: RE 1.212.932, Rel. Min. Luiz Fux, Dje de 21/11/19; ARE nº 1.241.661, Rel. Min. Gilmar Mendes , Dje de 22/11/19; RE nº 1.249.349, Rel. Min. Ricardo Lewandowski , Dje de 17/1/20.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do ARE 1.260.750, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 15/09/2020 (Tema 1.100), decidiu pela ausência de repercussão geral da matéria sub examine, ante a reconhecida infraconstitucionalidade, nos seguintes termos: 



    “Na definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre a folha de salários e demais rendimentos conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991.”



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente